Tribunal: TJDFT
Processo: 0038174-53.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
DECISÃO 1. Ciente da Inabilitação do credor FEDERAÇÃO DE BASQUETEBOL DO DISTRITO FEDERAL na participação do Acordo Direto informada pela Procuradoria do DF no ID 25325326. 2. Nada a prover quanto à manifestação de AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES LTDA, tendo em vista que o Disitro Federal comunicou a exclusão do supracitado credor no Acordo Direto. Registro, por oportuno, que a penhora está anotada no rosto dos autos. Aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 3 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac